Tribunal: TJDFT
Processo: 0724074-76.2021.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-17
Data de publicação: 2022-04-01

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. ARRESTO. ARTIGO 301 DO CPC. PROBABILIDADE DO DIREITO INVOCADO E RISCO DE DANO PRESENTES. DECISÃO MANTIDA.
1. Rejeitado o pedido cautelar formulado na liquidação de sentença, persiste o interesse recursal da parte sucumbente na reapreciação da matéria.
2. Para a concessão de tutela de urgência de natureza cautelar, nos termos dos artigos 300 e 301 do CPC, são indispensáveis a probabilidade do direito invocado pelo requerente, perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.
3. Anulados pelo Superior Tribunal de Justiça os embargos de declaração opostos em face do acórdão que estabeleceu os parâmetros dos cálculos da execução, por ausência de apreciação do argumento de violação à coisa julgada, é prudente que seja mantida a penhora até o julgamento do recurso integrativo.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.